Tribunal: STF
Processo: Rp 964
Classe: Rp
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-04-13
Data de publicação: 1978-04-13

Ementa:
MUNICÍPIO. DESMEMBRAMENTO. ÁREA DE UM PARA OUTRO
MUNICÍPIO,SEM PREVIA CONSULTA PLEBISCITARIA. OFENSA AO PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL DA  AUTONOMIA  MUNICIPAL  (C.F.,  ART. 15, II).
INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DA LEI N. 8.111, DE 14.5.76. PROCEDENCIA
DA  REPRESENTAÇÃO  DO PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA.